Tribunal: TJMT
Processo: 1041030-44.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1041030-44.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar, PIS/PASEP]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), ALEX DE LAURA DALTRO DE SOUZA - CPF: 688.226.931-91 (ADVOGADO), NOEL SOARES CARDOZO - CPF: 070.191.301-00 (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), NOEL SOARES CARDOZO (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. PASEP. ALEGAÇÃO DE MÁ GESTÃO DA CONTA INDIVIDUAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. INOCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL NA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO DANO. TEMA 1.150/STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO SANEADORA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão saneadora proferida em Ação de Cobrança que afastou a ilegitimidade passiva do Banco do Brasil, reconheceu a competência da Justiça Estadual para apreciação de pedido de ressarcimento por alegada má gestão de conta vinculada ao PASEP, rejeitou a prescrição e manteve a concessão da justiça gratuita, determinando a produção de prova pericial.

II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) saber se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por alegada má gestão de conta individual do PASEP; (ii) saber se a competência para julgamento da demanda é da Justiça Estadual ou Federal; e (iii) saber se a pretensão deduzida encontra-se prescrita.

III. Razões de decidir
3. A demanda não impugna índices de correção monetária fixados pelo Conselho Diretor do PASEP, mas atribui ao Banco do Brasil falha na prestação do serviço, decorrente de suposta má administração da conta individual, o que atrai sua legitimidade passiva, conforme tese firmada no Tema 1.150 do STJ.
4.
Tratando-se de ação de natureza indenizatória fundada em alegada falha na prestação do serviço por sociedade de economia mista federal, inexiste interesse jurídico direto da União, firmando-se a competência da Justiça Estadual,
nos termos da Súmula 42/STJ.
5. A pretensão de ressarcimento por danos decorrentes de má gestão de valores depositados em conta do PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal do art. 205 do CC, cujo termo inicial é a data da ciência inequívoca do dano, verificada, em tese, no momento do saque dos valores,
não se evidenciando, nesta fase, a ocorrência de prescrição
.
6. Ausentes a probabilidade do direito invocado e o risco de dano grave ou de difícil reparação, não se justifica a concessão de tutela recursal para suspender os efeitos da decisão agravada.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
“1.
O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por ação em que se discute alegada má gestão de conta individual vinculada ao PASEP, q
uando a controvérsia não envolve a definição dos índices de correção monetária fixados pelo
Conselho Diretor.
2. Compete à Justiça Estadual processar e julgar demandas indenizatórias fundadas em suposta falha na prestação do serviço relacionada à administração de contas do PASEP.

3.
A pretensão de ressarcimento por danos decorrentes de má gestão do PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal do art. 205 do CC,
contado da ciência inequívoca do dano. Não se efetivando a prescrição no caso”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 109, I; CC, art. 205; CPC/2015, arts. 300 e 1.019.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.150; STJ, CC 161.590/PE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, j. 13.02.2019; Súmula 42/STJ.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1041030-442025

AGRAVANTE:
BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADO:
NOEL SOARES CARDOZO

RELATÓRIO:

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de
efeito suspensivo interposto pelo Banco do Brasil S/A, em face da decisão proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
que ao proferir despacho saneador na Ação de Cobrança ajuizada pelo Agravado, afastou a alegação de ilegitimidade passiva do Agravante, reconheceu a competência da Justiça Estadual para a hipótese em que a parte busca ser ressarcida em razão de má gestão do PASEP, afastou a arguição de prescrição, e a impugnação a justiça gratuita, bem como determinou a realização de prova pericial.

Nas razões recursais a Instituição Financeira Agravante sustenta
sua ilegitimidade passiva
argumentando, em síntese, que em decorrência do Decreto nº
78.276/76,
o fundo PASEP passou a ser administrado pelo Conselho, órgão colegiado da União Federal,
sendo a Instituição Financeira

apenas mero operador do fundo e prestador de serviços, obedecendo as determinações do referido Ente Público
, conferindo nova interpretação ao art. 5º da LC nº 8/1970
.

Assevera que, dessa forma, atuando como mero operador do sistema e prestador do serviço, o Banco não possui qualquer comando, sendo que apenas cumpre às determinações do Conselho Diretor no concernente as deliberações acerca dos cálculos de correção monetária do saldo e de incidência de juros e outras obrigações referentes ao sistema
.

Sustenta que com o julgamento do Tema 1150 do STJ, ficou consignado que o Banco do Brasil não tem legitimidade para responder às ações que se insurgem contra os índices de correção estabelecidas pelo Conselho Diretor do PASEP. Acrescenta que o Superior Tribunal de Justiça, analisando questão semelhante relativa à Caixa Econômica Federal-CEF, responsável pela operacionalização do Programa de Integração Social - PIS, fez editar a Súmula nº 77/STJ, segundo a qual: "a Caixa Econômica Federal é parte ilegítima para figurar no polo passivo das ações relativas às contribuições para o fundo PIS/PASEP". Esse raciocínio é extensivo ao Banco do Brasil.

Alega a
competência da Justiça Federal
para processar e julgar a demanda tendo em vista que quem deve figurar no pólo passivo é a União sendo que a regra de competência para processar e julgar as demandas envolvendo a União é definida pelo art. 109, I da Constituição da República de 1988.

Sustenta que no caso já se efetivou a prescrição tendo em vista que no caso o prazo é de 10 anos, acrescentando, ainda, que não tem aplicação ao caso as regras do Código de Defesa do Consumidor. Pugna pela concessão de tutela antecipada para que sejam reconhecidas as preliminares suscitadas e, subsidiariamente, concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pelo seu provimento.

Nas contrarrazões o Agravado refuta a tese recursal, afirmando a legitimidade passiva do Banco do Brasil bem como argumenta a inocorrência da prescrição pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa Maria

Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme visto trata-se de Agravo de Instrumento em face da decisão proferida na Ação de Cobrança ajuizada pelo Agravado,
afastou
a alegação de ilegitimidade passiva do Agravante, incompetência da justiça Estadual reconheceu a competência da Justiça Estadual para a hipótese em que a parte busca ser ressarcida em razão de alegação de má gestão do PASEP e afastou a arguição de prescrição além da impugnação a justiça gratuita, bem como determinou a realização de prova pericial.

Anoto que em sede de Agravo de Instrumento cumpre verificar apenas o acerto ou não da decisão agravada
e não adentrar em questões de mérito que devem ser objeto de análise pelo Juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

É cediço, portanto, que
cumpre ao relator apenas a análise dos requisitos contidos no artigo 300 do CPC, ou seja,
deve ser apreciada a
presença da probabilidade do direito invocado
e
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo,
conforme regra ditada pelo art. 300, caput, do CPC/15.

Com efeito, o artigo 1.019 do CPC dispõe que:

Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I -
poderá
atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;

II - ordenará a intimação do agravado pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, quando não tiver procurador constituído, ou pelo Diário da Justiça ou por carta com aviso de recebimento dirigida ao seu advogado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso;

III - determinará a intimação do Ministério Público, preferencialmente por meio eletrônico, quando for o caso de sua intervenção, para que se manifeste no prazo de 15 (quinze) dias.

Portanto, sabe-se, que o deferimento de liminar ou a tutela, cujo efeito se antecipa, é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.

Com efeito, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

Como se verifica o Autor ajuizou a demanda na qual imputa ao Recorrente má gestão do PASEP pelo Agravante.

O Agravante se insurge afirmando a sua ilegitimidade passiva e que
a União é quem possui legitimidade para responder à demanda, e que ademais, a competência para processar e julgar a ação é da justiça Federal por se tratar de questão afeita ao PASEP, visto que o Agravante atuou apenas como mero operador do fundo e prestador de serviço.

Portanto, o Agravante afirma, em síntese, que a competência é da Justiça Federal para processar e julgar o feito, tendo em vista que a União é quem deve figurar no pólo passivo desta ação.

Ocorre que a parte Autora ajuizou a demanda na qual,
busca ver-se ressarcida de alegados danos materiais imputando má prestação do serviço
com relação a sua conta Pasep, de forma que pelo menos a princípio, não há falar em competência da justiça Federal.

No pertinente a ilegitimidade passiva
para responder à presente ação argumenta que em decorrência do Decreto nº 78.276/76, o fundo PASEP passou a ser administrado pelo Conselho, órgão colegiado da União Federal sendo a Instituição Financeira

apenas
mero operador do fundo e prestador
de serviços, obedecendo as determinações do referido Ente Público, conferindo nova interpretação ao art. 5º da LC nº 8/1970
.

Assevera que
atuando como mero operador do sistema e prestador do serviço
, o Banco não possui qualquer comando, sendo que apenas cumpre às determinações do Conselho Diretor no concernente as deliberações acerca dos cálculos de correção monetária do saldo e de incidência de juros e outras obrigações referentes ao sistema.

Apesar de tais argumentos, verifica-se que a presente ação versa sobre responsabilidade da Instituição Financeira decorrente de
eventual má administração da conta individual do PASE,
que teria deixado de atualizá-los, ou seja,
a causa de pedir da ação diz respeito unicamente às falhas na prestação de serviço imputado ao Banco
, que, no
caso concreto, está relacionada à (má) administração do programa PASEP.

Cumpre registrar que referida matéria foi objeto da tese fixada pelo STJ em sede de recurso repetitivo, através do Tema 1.150, oportunidade em que se consignou o seguinte: “i)
o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep
, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa.

No caso, pelo que se verifica,
não há questionamentos acerca dos índices de cálculo fornecidos pelo Conselho Diretor do Programa para fins de atualização monetária
,
mas sim, quanto a eventual má gestão da entidade bancária na administração de tais recursos e aplicação dos rendimentos devidos, de modo que
pelo menos nesta análise não exauriente
vislumbra-se a legitimidade passiva do Agravante para figurar no polo passivo da demanda.

Nesse sentido o entendimento jurisprudencial desse e. Tribunal de Justiça:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SAQUES INDEVIDOS OU MÁ GESTÃO DOS VALORES EM CONTAS VINCULADAS AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) -
PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL –
REJEIÇÃO – PRESCRIÇÃO DECENAL – ARTIGO 205 DO CÓDIGO CIVIL – TERMO INICIAL – CIÊNCIA INEQUIVOCA DO FATO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil (TEMA 1150/STJ).

Se demonstrado que o pedido do autor se refere à má gestão da conta individual do PASEP pelo Banco do Brasil, por saques tidos como indevidos pela instituição financeira, não há como afastar a legitimidade da instituição financeira para figurar no polo passivo, bem como a competência da Justiça Estadual para julgar o feito
, conforme questão submetida a julgamento pelo rito dos recursos repetitivos do STJ (TEMA 1150).-(N.U 1010685-32.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2024, Publicado no DJE 25/06/2024).

Argumenta, ainda, que
a competência para processar e julgar a demanda é da Justiça Federal,
no entanto, o STJ, resolvendo o conflito de competência instaurado sobre este tema, adotou entendimento no sentido de que
compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil - (sociedade de economia mista federal
) senão vejamos:

“EMENTA: CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PASEP. SAQUES INDEVIDOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. BANCO DO BRASIL. INSTITUIÇÃO GESTORA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. SÚMULA 42/STJ. CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO DE DIREITO DA 12a. VARA CÍVEL DE RECIFE-PE. 1.
A Primeira Seção desta Corte tem entendimento predominante de que compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil (sociedade de economia mista federal).
2. Incide, à espécie, a Súmula 42/STJ: Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento. 3. Conflito de Competência conhecido para declarar competente o Juízo de Direito da 12a. Vara Cível de Recife-PE.” (STJ – CC 161.590/PE – Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho – 1ª Seção – j. em 13/02/2019).

No mais afirma também que o ajuizamento da demanda ocorreu após 10 anos do conhecimento dos valores pelo Agravado, uma vez que o saque ocorreu em momento em que teve conhecimento dos valores depositados em sua conta,
já tendo ocorrido a prescrição.

De acordo com entendimento jurisprudencial, inclusive, desse e. Tribunal de Justiça referido prazo é de 10 anos a contar da data do conhecimento do montante depositado na conta que, no caso, ocorreu em
16/09/2014 quando da aposentadoria em que houve o saque pelo Recorrido.

Ocorre que a ação foi ajuizada em
04/03/2024
, portanto, é possível verificar que a demanda, a princípio,

foi ajuizada dentro do prazo de prescrição, já que o saque do valor ocorreu em
16/09/2014,
data em que o Autor teve ciência inequívoca do montante existente em sua conta.

Dessa forma, não restam e demonstrados no caso a plausibilidade do direito sustenta e, tampouco, a possibilidade de prejuízo irreparável à parte ou ao resultado útil do processo de forma que não há como acolher a tese recursal.

Diante dessas considerações,
nego provimento ao recurso
e mantenho a decisão agravada em seus termos.

É o voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026